Tribunal: STF
Processo: MS 39722
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO TCU DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de petição de Adeil Machado Borges, datada de janeiro de 2026 informando que o Tribunal de Contas da União não cumpriu a ordem mandamental expedida (Doc. 55).
O Tribunal de Contas da União manifestou-se informando que não descumpriu o que fora determinado na decisão judicial (Doc. 66). Esclarece que esta Suprema Corte determinou a preservação da base de cálculo da pensão militar no posto de General de Brigada, conforme acórdão publicado em 14/04/2025, no Diário da Justiça Eletrônico, com trânsito em julgado certificado em 07/05/2025. Relatou em síntese que:

“a Corte de Fiscalização ‘considerou legal, para fins de registro, o ato de concessão da pensão militar de Adeil Machado Borges’, sendo que os ‘proventos correspondentes ao posto de Tenente-Coronel, encontrava-se alcançado pela decadência, produzindo coisa julgada administrativa quanto à base de cálculo dos proventos de reforma’, em estrita obediência ao que foi determinado pelo Excelso Pretório no presente MS n. 39.722 (Rel. Min. Fux)” (Doc. 66)

É o relatório. DECIDO.

In casu, consoante relatado acima, o pedido visa o cumprimento de decisão desta Suprema Corte, a qual estabeleceu, in verbis:

“Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de anular o ato coator e determinar ao TCU que registre a pensão da impetrante nos termos em que concedida pelo órgão de origem.” (Doc. 39)

Ocorre que consoante Memorando 16/2026, datado de 24/3/2026 o TCU informa que, verbis:

“5. O Ministério Público junto ao TCU anuiu à proposta apresentada pela AudPessoal, e o processo foi apreciado em Sessão Ordinária da Segunda Câmara, em 28/1/2025, ocasião em que o Tribunal, por unanimidade, considerou legal, para fins de registro, o ato de concessão da pensão militar de Adeil Machado Borges, por meio do Acórdão 131/2025-TCU-2ª Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes (peça 22 do TC 021.428/2023-9). O mencionado acórdão consta da Ata 1/2025, de 28/1/2025”.

Ex positis, INDEFIRO O PLEITO da parte autora e reconheço o cumprimento da decisão transitada em julgado nestes autos.
Brasília, 1º de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente